Tribunal: CARF
Processo: 10830.917089/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.917089/2009-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.499 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.
A retificação da declaração pelo contribuinte para reduzir tributo após a
emissão do despacho decisório só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, baseada em documentação fiscal/contábil e acompanhada de
informações da natureza do erro cometido que motivou a redução do valor
devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917089/2009-72
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva.
Relatório
Refere-se o presente processo a declaração de compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, a qual não foi homologado pela unidade
jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de n°
33678.78770.171208.1.7.04-3648, transmitida eletronicamente em 17/12/2008, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 07/10/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 62),
cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é
de R$ 41.082,30.
Cientificado dessa decisão em 19/10/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 18/11/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 15, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria cometido um equívoco no
preenchimento da DCTF e que o valor pago da contribuição / imposto teria sido
maior do que o efetivamente apurado no período em análise. Informa que declarou
corretamente os valores no Dacon. Apresentou DCTF retificadora. Pugna pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão. Cita jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf e doutrinadores no intuito de
demonstrar suas alegações.
Ao final, requer, preliminarmente, o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, com reconhecimento da nulidade da decisão que.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

negou a homologação do pedido de compensação do PER/DCOMP objeto dos autos por
violar o inciso I, do art. 165, do CTN, que é legitimo e de ressaltada prerrogativa para a
quitação dos débitos declarados e compensados.
Entendendo ter demonstrado a existência do crédito, bem como o equívoco do
Despacho Decisório que declarou sua inexistência, requer, ainda, a extinção do débito
tributário lavrado em seu nome, excluídas inclusive as penalidades, a cobrança de juros
de mora e atualização monetária e, por conseqüência, a reversão da decisão contida no
Despacho Decisório Eletrônico, bem como a homologação da compensação feita por
meio do PER/DCOMP objeto dos autos”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-59.393 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 077 a
081)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em 25/03/2014, pelo
recebimento do Comunicado SEORT/DRF/CPS no 430/2014, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas-SP e demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, conforme se observa no
Termo de Abertura de Documento (doc. fls. 091).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 24/04/2014 interpôs o
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 094 a 195), como se atesta a partir do Termo
de Solicitação de Juntada (doc. fls. 093). No documento, alega, em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

i.
para a Autoridade Fiscal, o crédito indicado para compensação estava
integralmente vinculado a pagamento de COFINS, mas tal conclusão não
estaria incorreta pois se baseou em informação equivocada constante
exclusivamente da DCTF original do 1° semestre de 2005 da empresa,
posteriormente retificada, apesar de as informações corretas já constarem
do DACON do período que indicavam que não haveria ter recolhido
qualquer valor a título de COFINS para o mês de março/05;
ii.
a despeito do equívoco na referida DCTF, a Autoridade Fiscal poderia ter
identificado a existência de crédito passível de compensação se tivesse
analisado as informações constantes do DACON e/ou tivesse diligenciado
junto à empresa;
iii.
intimada do aludido despacho decisório, a empresa: “(i) realizou auditoria
interna para identificar o motivo que ensejou a não homologação da
compensação; (ii) providenciou a retificação de sua DCTF do 1° semestre
de 2005, a qual deu azo a não homologação da compensação; e (ii)
apresentou a competente manifestação de inconformidade requerendo a
retificação do aludido despacho decisório”, mas DRJ, ao analisar a
manifestação de inconformidade, entendeu que a DCTF devidamente
retificada não seria suficiente para comprovar o direito creditório;
iv.
que o DACON é tão somente o demonstrativo instituído pela Receita
Federal para declaração da apuração do PIS/Pasep e COFINS não-
cumulativas e portanto sua verificação seria “não só normal, como
mandatória”; e
v.
traz então à baila, para fins de comprovação de seu direito creditório,
cópias dos razões e balanços contábeis que dão base para os valores
constantes da apuração da COFINS no período as informações constantes
do DACON relativo àquele mês, “não deixando, portanto, espaço para
qualquer dúvida e/ou recusa do seu direito creditório” e o indeferimento
não pode subsistir, “sob pena de se negar vigência inclusive ao princípio
da verdade material”.
Ao fim de seu apelo, tendo em conta o teor do que tem argumentado, “bem como
das provas acostadas à Manifestação de Inconformidade e, agora, ao Recurso Voluntário,
especialmente, o DACON do 1° trimestre de 2005 (fl. 49), a DC TF do 1° semestre de 2005 (fls.
52/54) e os razões e balanços contábeis relacionadas às apurações da COFINS (docs. 02, 03, 04
e 05 deste Recurso), requer a Recorrente que o seu Recurso Voluntário seja provido na íntegra,
para o fim de: (i) confirmar o lastro do direito creditório indicado para compensação
(pagamento a maior de COFINS de março/05, no valor de RS 40.501 ,43) e, portanto, (ii)
homologar a DCOMP n° 33678.78770.171208.1.7.04-3648”.
Requer ainda “a conexão/ apensamento deste processo administrativo ao PA no
10830.918396/2009-71, a fim de que os dois processos sejam julgados em conjunto, evitando
assim duas decisões sobre um mesmo direito creditório, inclusive, conflitantes, haja vista que
tanto a DCOMP aqui tratada (DCOMP n° 33678.78770.171208.1.7.04-3648), como a DCOMP
n° 37305.88504.070109.1.7.04-4560 objeto daquele processo, têm como direito creditório
indicado para compensação o pagamento a maior de COFINS de março/05, no valor total de RS
40.501 ,43”.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

A questão já foi objeto de apreciação por este Conselho, o qual, considerando a
existência de razoável a dúvida a respeito da real ocorrência de pagamento a maior, por meio da
Resolução no 3001-000.152, 13 de dezembro de 2018 (doc. fls. 198 a 207), achou por bem o
colegiado converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para “determinar à
autoridade preparadora que intime a recorrente para que traga aos autos os documentos que
julgar conveniente à comprovação da efetiva ocorrência do Erro material argumentado, e, que
aponte, os respectivos lançamentos em seus livros Razão e Diário”.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas - SP
(DRF/Campinas) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio da
Informação Fiscal SEORT/DRF/CPS (doc. fls. 396 a 398).
Concluiu a autoridade fiscal que “NÃO cabe razão ao contribuinte e que o
Despacho Decisório Eletrônico n° 848685947, que indeferiu a Declaração de Compensação
36753.67740.250108.1.3.04-4002 deve ser MANTIDO, indeferindo o crédito de R$ 40.501,44 e
a compensação atrelada a tal crédito”. Motivou a conclusão tomada pela autoridade competente
a constatação de que “a documentação contábil entregue pelo contribuinte (fls. 254 a 393)
aponta valores divergentes dos informado em DACON e DCTF” (grifei).
Intimada, a recorrente se manifestou no prazo estabelecido na Intimação,
reiterando o pedido de provimento do seu Recurso Voluntário e contesta o relatório de diligência
asseverando que teria havido equívoco na análise feita pelo Fisco nos documentos contábeis que
juntou.
Sustenta nesse sentido que o montante do crédito apurado teria sido devidamente
utilizado na DCOMP no 33678.78770.171208.1.7.04-3648 (processo administrativo no
10830.917089/2009-72),
com
saldo
remanescente

utilizado
na
DCOMP
no
37305.88504.070109.1.7.04-4560 (processo administrativo no 10830.918396/2009-71), para
quitação de débitos de COFINS relativos aos meses de AGO/2008 e NOV/2008,
respectivamente.
Defende ainda que:
(1) “no razão da conta contábil “COFINS RECUPERAR 2008 e 2009” (conta de
ativo), verificou-se, exatamente, o lançamento dos valores R$ 41.082,30
(valor original do crédito compensado na primeira DCOMP) e R$ 18.375,49
(valor compensado na segunda DCOMP). (...)”;
(2) “para se chegar no valor de R$ 116.615,74, basta que se analise os
lançamentos contábeis da seguinte forma e se verifique os comprovantes de
recolhimento do COFINS de março de 2005, os quais deram ensejo ao
pagamento indevido: (...)”;
(3) “olhando ainda para as contas de passivo, vê-se no razão contábil da conta
“COFINS RECOLHER” os lançamentos dos valores de COFINS devidos e
compensados com os créditos de COFINS de março de 2005, nos montantes
de R$ 59.051,08 e R$ 18.375,49”; e
(4) “inexiste qualquer divergência entre a contabilidade e as declarações fiscais,
pois os valores do crédito (R$ 41.082,30 e R$ 18.375,49) em cada uma das
compensações foram devidamente lançados. Da mesma forma que o montante
originalmente apurado a título de COFINS para março de 2005, no valor de
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

R$ 116.615,74 e os valores dos tributos compensados (COFINS de agosto e
novembro de 2008)”.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 33678.78770.171206.1.7.04-
3646, de 17/12/2008 (doc. fls. 035 a 040), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de COFINS a partir de créditos decorrentes de pagamento indevido efetuado
por meio de DARF de 15/04/2005, no montante de R$ 64.668,49, relativo ao período de
apuração encerrado em 31/03/2005. Com base nesses créditos, pretendia ver homologada
integralmente a compensação de débitos de COFINS relativos aos períodos de apuração de
AGO/2008, em montante de R$ 41.082,30.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Campinas, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a
unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido utilizado para quitar
débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em 31/03/2005, não restando
crédito disponível para a compensação dos débitos.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação da compensação declarada, fundamentando-se a decisão
nos argumentos de que a simples entrega de declaração retificadora, por si só, não teria o condão
de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior e que a impugnante não teria
comprovado seu direito com base em documentos hábeis e idôneos de sua escrituração contábil-
fiscal, demonstrando a diminuição do valor do débito correspondente ao período de apuração
(fls. 087 e ss. – destaques nossos):
“A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972
(PAF):
(...)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis com
o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

(...)
No caso em análise, a contribuinte esclarece que teria havido um equívoco no
preenchimento da DCTF e que o valor pago teria sido maior do que o efetivamente
apurado no período em análise. Cita jurisprudência do CARF.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega
das declarações originais.
(...)
Logo, a simples entrega de declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em
concreto.
(...)
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa”.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que está correta afirmação de que a retificação da
DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia
para a transmissão da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per se, o
direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os próprios
programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a DCTF
como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de compensação ou
exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Defende a recorrente que o motivo da divergência se encontrava em erro na DCTF
do período e que, para regularizar a situação, teria sido confeccionada DCTF retificadora com o
valor real do débito e que os dados de seu Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon) demonstrariam o erro.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria sido
utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não
existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o Despacho Decisório
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio
contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
É importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a necessidade
de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores
declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Tais documentos somente foram
trazidos em sede de Recurso Voluntário.
Este Conselho já tem posicionamento majoritário no sentido de permitir a
apresentação de elementos probantes por ocasião do Recurso Voluntário, especialmente quando
o indeferimento da restituição/compensação é efetuado por meio de despacho decisório
eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte orientações completas quanto aos
documentos necessários à comprovação do direito de crédito. Foi o que motivou o colegiado a
quo a baixar o processo em diligência.
Em atendimento à solicitação de análise da documentação acostada, a
DRF/Campinas intimou a recorrente a apresentar novos documentos e concluiu pela
improcedência dos argumentos trazidos pela empresa e pelo não reconhecimento do direito ao
crédito em razão de inconsistência entre os dados extraídos de documentação apresentada pela
empresa em relação ao período de apurações e aqueles constantes de sua DCTF e seu DACON
no mesmo período, nos seguintes termos (fls. 397 e ss. – destaques nossos):
“6. Consultando os sistemas da RFB observa-se que para o ano-calendário 2005 o
contribuinte entregou uma DACON original em 25/071/2005 e duas DACONs
retificadoras para o primeiro trimestre, ambas entregues em 25/01/2008, portanto
em data anterior a da emissão do despacho decisório eletrônico (07/10/2009)
contestado.
(...)
7. Na ficha 17 B da DACON original, foi apontado na linha 32 – COFINS a pagar,
para o PA 03/2005, o valor de R$ 116.615,73 (fls 394). Já em ambas as retificadoras
entregues, este valor foi alterado para R$ 76.114,30 (fls. 395). O contribuinte
solicitou no PERDCOMP a diferença entre estes valores (R$ 40.501,43).
8. Entretanto, na DCTF original entregue em 27/07/2005, foi declarado débito de
COFINS relativo ao PA 03/2005 no valor de R$ 116.615,73. Tal valor somente foi
corrigido para o valor apontado em DACON na DCTF retificadora entregue em
27/11/2009, isto é, em data posterior a da emissão do despacho decisório que negou
o direito creditório.
9. Na documentação entregue pelo contribuinte após a intimação deste SEORT, foi
anexado a conta contábil que controla os débitos e créditos de PIS e COFINS e
nesta, os valores apontados para o PA 03/2005 estão divergentes dos valores
informados em DACON e em DCTF.
(...)
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

10. O valor apontado em DCTF retificadora entregue APÓS a emissão do Despacho
Decisório que indeferiu o PERDCOMP, se encontra em consonância com a DACON
entregue ANTES DA EMISSÃO DE TAL DESPACHO DECISÓRIO.
11. Entretanto documentação contábil entregue pelo contribuinte (fls. 254 a 393)
aponta valores divergentes dos informado em DACON e DCTF.
13. Isto posto, entendemos que NÃO cabe razão ao contribuinte e que o Despacho
Decisório Eletrônico n° 848685947, que indeferiu a Declaração de Compensação
36753.67740.250108.1.3.04-4002 deve ser MANTIDO, indeferindo o crédito de R$
40.501,44 e a compensação atrelada a tal crédito”.
A autoridade competente ainda destaca que “o crédito objeto deste PERDCOMP
também foi solicitado através do PERDCOMP N° 37305.88504.070109.1.7.04-4560 tratado no
processo 10830.918396/2009-71”.
De fato, é do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. De outra feita, pelo princípio da verdade material, é papel do julgador,
verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Foi o que ocorreu no presente processo. Os elementos e documentos trazidos com o
Recurso Voluntário foram apreciados e, à luz da possibilidade de existência de direito ao crédito,
o julgamento foi convertido em diligência à unidade jurisdicionante da contribuinte. Esta foi
intimada a apresentar novos documentos e informações para demonstrar o recolhimento indevido
e juntou aos autos os documentos de fls. 254a 395, devidamente analisados pelo Fisco.
Como já destacado, a análise promovida pela DRF/Campinas em atenção à diligência
solicitada por este Conselho não confirmou a liquidez e certeza do crédito e recomendou a não
homologação da compensação, apontando divergência entre o que consta dos documentos
contábeis trazidos pelo contribuinte e o que consta de DCTF e DACON relativamente ao
período.
Ora, como expressamente estabelece o § 1o do art. 147 do CTN, a retificação da para
reduzir tributo só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, de sorte que a
apresentação da documentação deve estar acompanhada de informações da natureza do erro
cometido na formalização de suas declarações que motivaram a redução do valor devido para a
Contribuição, além de esclarecimentos analíticos e cálculos que apontem o montante do indébito,
de forma a comprovar a liquidez e certeza do direito ao crédito. Tal condição, a meu ver, a
recorrente logrou êxito em demonstrar, como já destacava a decisão recorrida.
À vista de todo o exposto, em meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior. Nesses termos, entendo que não há elementos que me permitam decidir por
não acolher a análise promovida pela autoridade competente para reconhecer o crédito e,
tampouco, para reformar o Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.499 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917089/2009-72

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital